Tribunal: TJMT
Processo: 1025868-76.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025868-76.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA ROSA MORAIS DA COSTA - CPF: 018.590.271-56 (RECORRENTE), RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - CPF: 668.070.261-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. SUPOSTA
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SÚMULA 699 STJ. SUSPENSÃO DE ENERGIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Uma vez constatado erro na aferição do medidor de energia elétrica, desde que realizada com observância das determinações da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, deve, também, a concessionária observar os princípios do contraditório e ampla defesa, nos termos da Súmula 699 STJ.

2
. Suspensão de energia elétrica sem a notificação prévia do usuário, referente a cobrança de recuperação de consumo, configura ato ilícito, passível de indenização.

3
.
O valor da indenização por
dano moral
deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de improcedência, que condenou a reclamante ao pagamento do contraposto, sob o fundamento de que a suspensão da energia elétrica se deu em razão de faturas inadimplidas, correspondente a existência de irregularidade no medidor da parte autora.

Inconformada, a Autora interpôs o presente recurso, afirmando ser ilegal o corte no fornecimento de energia referente à conta de recuperação de consumo, pois jamais foi cientificada da aludida cobrança. Por tais razões, requer a reforma da sentença monocrática, para que a requerida seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes da falha na prestação de serviço, bem ainda, seja declarada inexigível o débito cobrado pela requerida.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022